Tribunal: TJBA
Processo: 8059817-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059817-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

AGRAVADO: NIVANI ALVES HABIB BOMFIM e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO DE ANDRADE RAMOS, CARLOS ANTONIO ALVES SANTOS, FILIPE DE TARSO ALVES RAMOS

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
LEI Nº 8.009/1990. DIREITO À MORADIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SÚMULA 364/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou o levantamento de penhora sobre imóvel, por reconhecê-lo como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990.

A decisão agravada reconheceu que o imóvel é o único bem da executada e serve de residência à sua entidade familiar, com base em documentação comprobatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a penhora de imóvel utilizado como residência da entidade familiar, mesmo diante de elementos que indicam tratar-se de bem de família, protegido pela impenhorabilidade legal.

III. Razões de decidir

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento não preenche os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, uma vez que: (i) a probabilidade do direito não restou evidenciada, ante a documentação robusta que comprova a condição do imóvel como bem de família; (ii) o perigo de dano não se demonstrou concreto, haja vista a presunção legal de impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à proteção conferida aos imóveis utilizados como moradia, inclusive quando se trata de direitos aquisitivos decorrentes de contratos de alienação fiduciária.

A Súmula 364 do STJ reforça o entendimento de que a impenhorabilidade de bem de família se estende a imóveis pertencentes a pessoas solteiras, separadas ou viúvas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM-02